Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL RETOMADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a declinação da competência para a Justiça Federal. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pela quitação de taxas condominiais após a consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal (CEF), credora fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão gira em torno de definir se a Caixa Econômica Federal, após consolidar a propriedade do imóvel, deve responder por todos os débitos condominiais, inclusive aqueles anteriores à imissão na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pelas dívidas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei n. 9.514/1997 e do artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, recai sobre o fiduciante até a imissão na posse pelo credor fiduciário.
A Caixa Econômica Federal apenas responde pelos débitos condominiais a partir da data de imissão na posse, não podendo ser responsabilizada por débitos anteriores à referida imissão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT consolida o entendimento de que o devedor fiduciante é responsável pelos débitos até a sua efetiva desocupação do imóvel, ressalvando-se a responsabilidade do credor fiduciário apenas a partir da posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O credor fiduciário não responde pelos débitos condominiais vencidos antes da imissão na posse do imóvel consolidado em seu favor.
A responsabilidade pelas taxas condominiais vencidas até a consolidação da posse em favor do credor fiduciário é do fiduciante.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 27, § 8o; Código Civil, art. 1.368-B, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/4/2023; TJDFT, Acórdãos 1702597, 1828769, 1891379.